Tribunal: TJDFT
Processo: 0774513-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais o embargante afirma que o acórdão não enfrentou todas as razões recursais por ele expostas, motivo pelo qual elenca tópicos que entende deveriam terem sido analisados e pede que o acórdão se pronuncie sobre eles.
2. O acórdão, ora embargado, observou no item 4 que “[A]s mensagens trocadas entre as partes não deixam dúvida de que pactuaram o pagamento de 10% de comissão do valor da venda de cada carta de crédito contemplada. Em certa altura das negociações e depois da contemplação e da avaliação da cota em R$ 115.000,00, o autor sugeriu que o réu cobrasse 10% a mais a fim de cobrir a comissão dele e ficar com o valor líquido. O réu concordou. Repassada a cota e não efetuado o pagamento, o autor dividiu o preço em quatro parcelas. O réu mais uma vez concordou com o parcelamento.” e concluiu que “[D]iante desse cenário fático, em que se evidencia que o objetivo do contrato celebrado entre as partes foi alcançado, merece ser mantida a sentença que condenou o réu a pagar ao autor o percentual da comissão acordada.”
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.